Tribunal: STF
Processo: RE 1279019
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. ART. 85, 19, DA LEI 13.105/2015 E ARTS. 27 E 29 A 36 DA LEI 13.327/16. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS  LEGAIS DECLARADA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS em face da ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA, com pleito de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
    2. A decisão, ora agravada, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei 13.327/2016, destacando que: ‘importa consignar a existência de recentes decisões judiciais esposando o entendimento aqui adotado, como a proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará nos autos do Processo n. 000483- -10.2014.4.05.8101, a qual declarou de forma incidental a inconstitucionalidade do parágrafo 19 do artigo 85 do NCPC e, também, dos artigos 27 a 36 da Lei n. 13.327/16, determinando, por consequência, o pagamento dos honorários devidos à União diretamente na conta do Tesouro Nacional, bem como acórdão emanado pela Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual, nos autos do Processo n. 0003390- -87.2017.4.02.0000, acolhendo o voto do relator, Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, suscitou, perante o Órgão Especial, incidente de arguição de inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei nº 13.327/2016’.
    3. O Órgão Especial deste Egrégio Tribunal Regional Federal, por sua vez, na Sessão realizada em 07/02/2019, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142- -13.2017.4.02.0000, Relatoria do Des. Fed. Marcelo Pereira,  cujo acórdão foi publicado em 15/03/2019, declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, do CPC/15, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016.
    4. Neste sentido, conclui-se não assistir razão à Agravante, eis que a decisão objurgada encontra-se em consonância com o decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte, no sentido de que ‘merecem ser afastados do mundo jurídico, por inconstitucionais, os dispositivos legais que destinam aos procuradores públicos as verbas de sucumbência devidas à UNIÃO, suas autarquias e fundações públicas. Para começar, os dispositivos legais questionados ofendem o ‘regime de subsídio’ – aplicável aos advogados públicos e a todos os demais servidores públicos por força do art. 135 da CF –, introduzido no texto constitucional pela Emenda nº 19/98, que acrescentou os §§ 4º e 8º ao art. 39 da Constituição Federal, deixando claro que a remuneração dos servidores públicos deveria limitar-se ao valor do subsídio fixado em parcela única, ficando expressamente vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ‘ou outra espécie remuneratória’, à exceção das parcelas de natureza indenizatória e, também, daquelas previstas expressamente no § 3º do art. 39 da Constituição, tais como décimo terceiro salário, adicional noturno, salário-família, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo a 50% à do normal, adicional de férias e licença à gestante’.
    5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, invocou, como fundamento do recurso extraordinário, a cláusula inscrita no art. 102, III, “b”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 6.053/DF, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que o Tribunal “a quo” observe a orientação jurisprudencial em referência e prossiga no julgamento da causa, como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator